Tribunal: TJSP
Processo: 2217238-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva e alegação de excesso de prazo na formação da culpa – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem o Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva e alegação de excesso de prazo na formação da culpa – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem o Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – Declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – R. decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Excesso de prazo – Prazo para o término da instrução criminal que não se baseia em meros cálculos aritméticos, sendo permitida sua dilação desde que haja a devida justificativa. Neste caso, além da complexidade dos autos, bem como o número de réus denunciados, a ocorrência de evento de força maior (Pandemia de Covid-19) geraram a suspensão de diversos atos processuais, não tendo ocorrido qualquer tipo de desídia por parte do Magistrado. Não se vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo.
Pleito de concessão de liberdade provisória, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ. Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais. Fato de o paciente estar custodiado em estabelecimento prisional superlotado que não o torna, obrigatória e automaticamente, integrante do chamado "grupo de risco" em caso de contaminação pela COVID-19 (novo coronavírus).
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2217238-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é impetrante
SILVIO GOES CARLOS e Paciente FRANCINALDO DA SILVA SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217238-19.2020.8.26.0000 -Voto no 11.689
2
Voto no 11.689
Habeas Corpus no 2217238-19.2020.8.26.0000
Comarca: Rio Grande da Serra Vara Única
Impetrante: Silvio Góes Carlos (OAB/SP no 162.953)

Paciente: Francinaldo da Silva Sousa
Corréus: William de Almeida Silva
Igor Nascimento Silva
Luiz Henrique Pereira Jesus Alvarenga
Thiago Gomes Barbosa
Wellington Ferreira dos Santos
Fabio Gonçalves da Silva
Jonata das Flores Souza
Jonathan de Souza Toledo
Vitor Manoel Farias Sarmento
Habeas Corpus
Tráfico de drogas
Pretensão de
revogação da prisão preventiva e alegação de excesso de
prazo na formação da culpa Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar R. Decisão
que decretou a prisão preventiva que se encontra
devidamente fundamentada Predicados pessoais que não
socorrem o Paciente, incurso, em tese, na prática de crime
equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a
liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas
Declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo
pelo C. STF que se deu incidenter tantum R. decisão que
não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio
da presunção de inocência Estado que detém os meios
cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em
detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal
medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de
medidas
cautelares
alternativas,
por
insuficiência,
inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos
autos principais.
Excesso de prazo Prazo para o término da instrução
criminal que não se baseia em meros cálculos aritméticos,
sendo permitida sua dilação desde que haja a devida
justificativa. Neste caso, além da complexidade dos autos,
bem como o número de réus denunciados, a ocorrência de
evento de força maior (Pandemia de Covid-19) geraram a
suspensão de diversos atos processuais, não tendo ocorrido
qualquer tipo de desídia por parte do Magistrado. Não se
vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217238-19.2020.8.26.0000 -Voto no 11.689
3
que justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo.
Pleito de concessão de liberdade provisória, com fulcro na
Recomendação 62/2020 do CNJ. Trata-se de recomendação
que não deve ser adotada de forma coletiva e
indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da
necessidade de adoção de medidas especiais. Fato de o
paciente estar custodiado em estabelecimento prisional
superlotado que não o torna, obrigatória e automaticamente,
integrante do chamado “grupo de risco” em caso de
contaminação pela COVID-19 (novo coronavírus).
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação
de que o Paciente, preso em flagrante em 14/06/2019 e denunciado pela suposta
prática dos delitos de artigo 33, caput, e pelo artigo 35, ambos da Lei no
11.343/06, sofre constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para
formação da culpa. Menciona-se, em apertada síntese, que o Paciente foi preso em
flagrante, sendo esta convertida em preventiva aos 15/06/2019, denunciado aos
02/07/2019 e fora designada para o dia 01/04/2020, ato que restou prejudicado em
virtude da pandemia da COVID-19. Salienta-se que em 27/05/2020 a defesa pleiteou
o relaxamento de prisão por excesso de prazo, dentre outras situações, pedido que
restou indeferido, com designação de audiência de instrução e julgamento para
01/09/2020, a qual, mais uma vez, foi cancelada sob o argumento de que “Para
melhor acomodação da pauta, cancelo a audiência designada para 01/09/2020.
Venham os autos conclusos para nova designação”. Aduz-se que a demora na
realização da audiência, deveu-se diante da já mencionada pandemia, porém, a
denúncia fora protocolada em 02/07/2019 e recebida pelo MM. Juiz a quo em
03/07/2019, muito tempo antes da pandemia. Defende-se que não foi observado pelo
MM. Juiz a quo o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, que
determina que a necessidade de manutenção da prisão preventiva deverá ser revisada
a cada 90 dias, mediante fundamentação idônea, de oficio, sob pena de tornar a
prisão ilegal. Relata-se que o Paciente é primário e de bons antecedentes, encontra-se
preso há 01 ano, 02 meses e 24 dias, sem que tenha sido realizada audiência de
instrução e julgamento, por inércia estatal e sem que a Defesa tenha dado causa, logo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217238-19.2020.8.26.0000 -Voto no 11.689
4
ultrapassado o limite do razoável.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja
revogada a prisão preventiva do Paciente, com a imediata expedição de alvará de
soltura em seu favor (fls. 01/14).
A liminar foi indeferida às fls. 61/63.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 71/75).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, registre-se não caber, nos estreitos limites
desse writ, a análise do mérito da acusação feita à Paciente, seja quanto à dosimetria
das penas em caso de eventual condenação, seja quanto a eventual regime de
cumprimento de pena que poderá ser imposto, ou quaisquer outras matérias
referentes ao mérito, que se reservam para a devida apreciação do Juízo competente
para o julgamento da ação ou para análise de eventual recurso de apelação.
Nos
termos
do
posicionamento
jurisprudencial
dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida apropriada para apreciar
aspectos que envolvam o exame acurado do elenco probatório” (STJ, 6a T., RHC n.
729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
Narra a exordial acusatória que imputou ao Paciente a
prática do delito previsto no artigo 33, caput, e pelo artigo 35, ambos da Lei no
11.343/06:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217238-19.2020.8.26.0000 -Voto no 11.689
5
“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, por meio do promotor de Justiça subscritor que o presenta, com base no
procedimento investigatório em epígrafe e com fulcro no art. 129, I, da Constituição
da República e do art. 24 do Código de Processo Penal, vem perante Vossa
Excelência oferecer
DENÚNCIA
contra
FRANCINALDO
DA
SILVA
SOUSA,
qualificado às fls. 14, WILLIAM DE ALMEIDA SILVA, qualificado às fls. 29, IGOR
NASCIMENTO SILVA, qualificado às fls. 31, LUIZ HENRIQUE PEREIRA JESUS
ALVARENGA, qualificado às fls. 32, THIAGO GOMES BARBOSA, qualificado às
fls. 34, WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS, qualificado às fls. 35, FABIO
GONÇALVES DA SILVA, qualificado às fls. 37, JONATA DAS FLORES SOUZA,
qualificado às fls. 39, JONATHAN DE SOUZA TOLEDO, qualificado às fls. 41,
VITOR MANOEL FARIAS SARMENTO, qualificado às fls. 43, pelos fatos e motivos
que se passa a expor.
Consta do incluso expediente que, no dia 14 de junho
de 2019, na Rua Cruzeiro, n° 220, Parque América - nesta cidade de Rio Grande da
Serra, os denunciados, agindo em conluio e unidade de desígnios, tinham em
depósito, traziam consigo e transportavam 27.738g de Cannabis sativa L., 2.10g
cocaína, 1.182g de crack, consoante auto de apreensão de fls. 44 e laudo de
constatação de fls. 21, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo
e de lugar, os denunciados associaram-se entre si e indivíduos ainda não
identificados, para o fim de praticar o crime previsto nos art. 33, caput, da Lei
11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217238-19.2020.8.26.0000 -Voto no 11.689
6
Consta do incluso inquérito policial que policiais
militares receberam notícias de que, no local dos fatos, localizado na casa de n°
220, na Rua Cruzeiro, vinha ocorrendo tráfico de drogas, pois passou a apresentar
intensa movimentação de pessoas e veículos no imóvel, além de intenso odor de
drogas, que indicava que o local era usado como “laboratório” para o preparo de
droga.
Diante das informações recebidas, os policiais
rumaram para o local indicado e, à vista que as denúncias ainda davam conta do
risco de fuga pelas janelas da parte dos fundos do imóvel, que dá acesso à vasta
área de vegetação fechada, cercaram a casa.
Na ocasião, os policiais Edicarlos, Edson e Jonas se
postaram na parte da frente da casa e, ao aproximarem-se da entrada, presenciaram
três indivíduos saindo do imóvel carregando sacolas, oportunidade em que foram
prontamente abordados pelos referidos agentes da lei.
Em revista pessoal, os policiais encontraram maconha
e crack armazenadas nas sacolas que vinham sendo carregadas pelos indivíduos, os
quais, posteriormente, foram identificados como sendo os ora denunciados
FRANCINALDO DA SILVA SOUZA, LUIZ HENRIQUE PEREIRA JESUS
ALVARENGA e WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS.
Ato contínuo, Edson ficou na contenção dos já
rendidos, enquanto os agentes Edicarlos e Jonas entraram no imóvel e visualizaram
os demais denunciados manipulando drogas e outros produtos e objetos na sala da
casa, oportunidade em que, identificando-se como policiais, deram voz de prisão aos
indivíduos.
Nesse momento, os denunciados JONATAS DAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217238-19.2020.8.26.0000 -Voto no 11.689
7
FLORES SOUZA, WILLIAN DE ALMEIDA SILVA, VITOR MANOEL FARIAS
SARMENTO e THIAGO GOMES BARBOSA, que manipulavam e envasavam
cocaína e crack no canto da sala, próximo às janelas, tentaram fugir, pulando-as,
porém foram neutralizados pelos policiais Edson da Silva, Deivid Atanas e Luciano,
que se postaram nos fundos do imóvel.
Os denunciados IGOR NASCIMENTO SILVA, FÁBIO
GONÇALVES DA SILVA e JONATHAN TOLEDO foram abordados no interior da
sala enquanto manipulavam e embalavam maconha.
Em diligência no interior do imóvel, os policiais
localizaram a substancial quantidade de droga descrita acima, além de balanças de
precisão, 8.000 eppendorfs, bandejas e diversos outros objetos utilizados no preparo
e envase de drogas descritos no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 44/48.
Em revista com os denunciados, os policiais
encontraram cerca de R$ 549,00 em dinheiro.
O intuito de traficância ficou demonstrado por meio
das circunstâncias que se deram a prisão dos denunciados, os quais foram
abordados enquanto manipulavam e embalavam expressiva quantidade de droga,
isto é, mais de 31 quilos de maconha, cocaína e crack, tendo algumas já sido
individualizadas e embaladas prontas à distribuição e venda. O local que os
denunciados foram abordados foi apontado como sendo o “laboratório” da droga
comercializada na região. No interior do imóvel, foram encontrados 2 balanças de
precisão, 11 bandejas, diversas tesouras, galões, rolos plásticos e alicates, além de
cerca de 38 mil plásticos de poliuretano, 468 invólucros plásticos e 8.000
eppendorfs usados na embalação da droga.
A associação para o crime de tráfico ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217238-19.2020.8.26.0000 -Voto no 11.689
8
demonstrada pelo modus operandi pelo qual o tráfico era realizado pelos agentes,
pois a diversidade e expressiva quantidade de droga apreendida denotam
organização e periodicidade entre os denunciados. Ademais, patente a divisão de
tarefas entre eles, que se dividiam no preparo, individualização e embalação das
porções de droga, enquanto outros eram responsáveis pelo transporte e distribuição.
A indicar a organização e a periodicidade entre os
denunciados, cabe anotar que os denunciados WELLINGTON e LUIZ HENRIQUE,
haviam sido soltos em audiência de custódia ocorrida em 16/05/2019 no bojo da
ação penal n° 1500998-59.2019.8.26.0512. Na ocasião retratada na referida ação
penal, os referidos denunciados, no dia 15 de maio de 2019, foram abordados e
presos em momento em que resgatavam, a mando de “Sula” (indivíduo identificado
como sendo Márcio Luiz Lima da Silva, o responsável pelo tráfico na região)
insumos usados na preparação da droga, nas proximidades do local em que
funcionava anterior “laboratório”, desativado em razão da ação policial ocorrida
no dia 14/05/2019, descrita no Boletim de Ocorrência n° 1445/2019, do 70o do
Distrito Policial da Cidade de São Paulo. Ocorre que, menos de um mês da soltura,
os denunciados novamente estavam a traficar drogas em local aparentemente
indicado como sendo o novo local de manufatura da droga distribuída na região.
Tal fato também demonstra claramente a estabilidade e periodicidade entre os
denunciados, o “laboratório” e o comando do tráfico da região.
Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência,
FRANCINALDO DA SILVA SOUSA, qualificado às fls. 14, WILLIAM DE ALMEIDA
SILVA, qualificado às fls. 29, IGOR NASCIMENTO SILVA, qualificado às fls. 31,
LUIZ HENRIQUE PEREIRA JESUS ALVARENGA, qualificado às fls. 32, THIAGO
GOMES BARBOSA, qualificado às fls. 34, WELLINGTON FERREIRA DOS
SANTOS, qualificado às fls. 35, FABIO GONÇALVES DA SILVA, qualificado às fls.
37, JONATA DAS FLORES SOUZA, qualificado às fls. 39, JONATHAN DE SOUZA
TOLEDO, qualificado às fls. 41, VITOR MANOEL FARIAS SARMENTO,
qualificado às fls. 43, pela prática de atos tipificados pelo art. 33, caput, e pelo art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217238-19.2020.8.26.0000 -Voto no 11.689
9
35, todos da Lei 11.343/06, requerendo que, autuada a presente, sejam os
denunciados intimados a oferecer defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei
antidrogas, recebendo-se posteriormente a denúncia para se dar curso à instrução,
interrogando-se os denunciados, ouvindo-se em instrução o rol abaixo, até final
sentença condenatória (...)” (fls. 232/236 dos autos originários).
O Paciente foi preso em flagrante em 14/06/2019 e, no
dia seguinte, teve a prisão convertida em preventiva (fls. 154/156, do processo de
origem).
Notificado, o Paciente apresentou defesa prévia, nos
termos do artigo 55 da Lei Antidrogas.
O MM. Juízo de origem recebeu a denúncia em
03/07/2019 (fls. 237).
Em razão da grande quantidade de réus (10) e das
testemunhas arroladas e, não havendo espaço físico no fórum de Rio Grande da Serra
para comportar com segurança todas as partes, foi disponibilizado o salão do júri da
Comarca vizinha de Ribeirão Pires, para realização da audiência de instrução e
julgamento para o dia 01 de abril de 2020.
Entretanto, em virtude da pandemia de Coronavírus, a
audiência foi cancelada, aguardando o juízo as diretrizes do E. Tribunal de Justiça
para adequação do ato.
Com a implantação do sistema “Teams” para realização
virtual da audiência, designou-se, então, o dia 01 de setembro de 2020 para sua
realização.
Porém, por tratarem-se de diversos réus, recolhidos em
vários estabelecimentos prisionais, não foi possível a realização da audiência na data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217238-19.2020.8.26.0000 -Voto no 11.689
10
designada (conforme informações prestadas pela Autoridade tida como coatora fls.
67/68).
Atualmente, os autos se encontram no aguardo de
agendamento de nova data junto ao sistema prisional.
É o que consta dos autos.
Diferentemente do que foi narrado na inicial, verifico
que a segregação excepcional do Paciente se encontra justificada, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à
sua liberdade individual.
Com efeito, assim foi exarado no r. decisum que
converteu a prisão em flagrante do réu em prisão preventiva:
“(...) A materialidade dos crimes está demonstrada
pelos documentos que instruíram o auto de prisão em
flagrante delito, em especial pelo auto de exibição e
apreensão, bem como pelo laudo de constatação, os
quais dão conta da apreensão de enorme quantidade de
entorpecentes e apetrechos relacionados ao tráfico.
Há, ainda, indícios de autoria, consubstanciados pela
prova oral alinhavada em solo policial. Acrescenta-se
que os crimes imputados aos indiciados se mostram
extremamente graves, de maneira que, para garantia
da ordem pública, de rigor a manutenção da custódia
cautelar deles. E mais, as medidas previstas no art. 319
de Código de Processo Penal não se mostram
suficientes para o caso vertente. Assim, presentes os
pressupostos para a decretação da prisão preventiva e
não se mostrando viável a aplicação de outra medida
cautelar,
para
garantia
da ordem pública e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217238-19.2020.8.26.0000 -Voto no 11.689
11
conveniência da instrução criminal, com fundamento
no art. 310, inciso II, art. 312 e art. 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, converto a prisão em
flagrante delito efetuada em relação ao(s) indiciado(s)
FRANCINALDO DA SILVA SOUSA, JONATA DAS
FLORES SOUZA, LUIZ HENRIQUE PEREIRA JESUS
ALVARENGA, JONATHAN DE SOUZA TOLEDO,
FABIO GONÇALVES DA SILVA, WELLINGTON
FERREIRA DOS SANTOS, WILLIAM DE ALMEIDA
SILVA,
IGOR
NASCIMENTO
SILVA,
THIAGO
GOMES
BARBOSA,
VITOR
MANOEL
FARIAS
SARMENTO em prisão preventiva e indefiro os
pedidos de liberdade provisória formulados”. (fls.
154/156 dos autos originários).
Assim, provada a materialidade e havendo indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade em concreto do
crime em comento e, visando, principalmente, à garantia da ordem pública, decretou
a prisão preventiva do Paciente, fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem
pública visa, entre outras coisas, evitar a reiteração
delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores
danos” (STF, HC 84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim
Barbosa, j. 15-2-2005, DJ de 3-6-2005, p. 48), além de
se caracterizar pelo perigo que o agente representa
para a sociedade. “A garantia da ordem pública é
representada pelo imperativo de se impedir a
reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da
ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se
assegurar a credibilidade das instituições públicas
1
Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006.
Págs. 782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217238-19.2020.8.26.0000 -Voto no 11.689
12
quanto à visibilidade e transparência de políticas
públicas
de
persecução
criminal”
(STF,
HC
89.143/PR, 2a T., rela. Mina. Ellen Gracie, j.
10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ 205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na
garantia da ordem pública deve lastrear-se na
intranquilidade social causada pelo crime, a ponto de
colocar em risco as instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a
terceira circunstância autorizadora, na ordem de
disposição do art. 312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por
objetivo colocar a salvo de suas influências deletérias
a prova que deverá ser colhida na instrução do feito e
avaliada quando do julgamento do processo. Visa à
preservação
da
verdade
real,
ameaçada
por
comportamento do agente contrário a esse objetivo.
(...)”.
Assim, inexiste qualquer desproporcionalidade na
decretação da custódia cautelar, ainda que se trate de crime praticado sem violência
ou grave ameaça contra a pessoa.
Desta feita, é evidente que as medidas cautelares
alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se
mostram suficientes, adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o
fato, observando-se a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder
do Paciente e dos corréus, que, ainda, teriam se associado para o cometimento do
crime de tráfico de entorpecentes.
Referidas medidas só poderão ser aplicadas quando
ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de
inocência, pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da
prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217238-19.2020.8.26.0000 -Voto no 11.689
13
meios processuais para garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da
liberdade do cidadão.
Nesse diapasão, entendeu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional
(artigo 5o, LVII), significa que a sanção penal somente
pode ser executada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não se confunde com a prisão
cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por sua
natureza processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da
humanidade. Não impede, porém em absoluto, a
imposição de restrições ao direito do acusado antes do
final processo, exigindo apenas que essas sejam
necessárias e que não sejam prodigalizadas. Não
constitui um véu inibidor da apreensão da realidade
pelo juiz, ou mais especificamente do conhecimento
dos fatos do processo e da valoração das provas, ainda
que em cognição sumária e provisória (STF, HC
101.979/SP, rel. Min. Rosa Weber, DJe 27-6-2012)”
(STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel. Min. Nilton Trisotto, j.
25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
Outrossim, mesmo com o advento da Lei no 12.403/11,
o paciente não faz jus à liberdade provisória, com base no art. 44, da Lei no
11.343/06, que veda expressamente a aludida benesse aos indiciados por tráfico de
drogas. Ressalto, por oportuno, que a declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo legal supramencionado foi lançada no HC
97.256, pelo C. Supremo Tribunal Federal, de forma incidental. Portanto, não vincula
os Tribunais inferiores, além de o julgamento ter se dado por maioria apertada.
Acerca desse tema, já se manifestou esta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217238-19.2020.8.26.0000 -Voto no 11.689
14
“PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE
DROGAS.
DECRETAÇÃO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA INEXISTÊNCIA DE NULIDADES.
FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE PRISÃO EM
FLAGRANTE COMUNICADA NA FORMA E
PRAZOS LEGAIS PRESENÇA DOS REQUISITOS
LEGAIS PARA A MEDIDA EXTREMA. VEDAÇÃO
LEGAL E CONCRETA PARA CONCESSÃO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA.
1. Não há que se falar em nulidade por ausência de
fundamentação. Decretação da prisão motivada em
elementos concretos.
2. A prisão em flagrante foi comunicada na forma e
prazos legais, com conversão para preventiva pelo Juiz
Natural, verificando-se, de fato, efetivo respeito às
disposições contidas na Constituição Federal e nos
Pactos Internacionais que versam sobre a referida
matéria. A ausência de realização de audiência de
custódia em feitos anteriores à sua gradativa
implantação pelo E. Tribunal não caracteriza nulidade,
mormente quando verificada a observância dos
preceitos legais e constitucionais inerentes à matéria
("prisão").
3. A decretação da medida cautelar foi legítima, haja
vista presentes os requisitos legais para tanto. Existe,
ainda, vedação expressa à concessão de Liberdade
Provisória
Art. 44 da Lei no 11.343/06

Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo
pelo C. STF, em controle incidental, que não tem
força vinculante
Ausência de Resolução do
Senado Federal
Precedente desta C. Câmara.
Verificação, de qualquer maneira, de requisitos legais
exigidos para a medida extrema. Presença do "fumus
comissi delicti" (fumaça
possibilidade
da
ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo
que decorre da liberdade do acusado). Paciente
surpreendido em posse de grande quantidade de
entorpecentes, de diversas naturezas (09 porções de
"cocaína", 06 pedras de "crack" e 76 trouxinhas de
"maconha"), tudo apontar para a prática do delito de
maneira reiterada na região. Clara insuficiência, para a
garantia da ordem pública, da aplicação de medidas
cautelares diversas. Decisão de conversão que se limita
a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com
observação da gravidade da conduta e periculosidade
presumida do agente, de acordo com a necessidade da
garantia da ordem pública, afastando, como possível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217238-19.2020.8.26.0000 -Voto no 11.689
15
concessão de liberdade provisória. Constrangimento
ilegal não configurado. Ordem denegada. (Relator(a):
Alcides Malossi Junior; Comarca: Ribeirão Preto;
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data
do
julgamento:
07/07/2016;
Data
de
registro:
12/07/2016) (grifei)
Outrossim, tal vedação se coaduna ao previsto no art.
5o, incisos XLIII e LXVI, da Constituição Federal, o qual institui que a lei
considerará como crimes inafiançáveis os crimes hediondos ou equiparados, além de
garantir ao legislador ordinário a competência para estabelecer em quais casos caberá
a liberdade provisória.
No mais, predicados favoráveis do Paciente (tais como
primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita), por si só, não são suficientes para
impedir a prisão, que, na espécie, mostrou-se a medida mais adequada.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara:
PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA
EXCESSO DE PRAZO NÃO
VERIFICADO APARENTE LEGITIMIDADE DA
MEDIDA EXTREMA.
1. Não se observou excesso de prazo. Processo com
vários réus e testemunhas fora da Comarca, o que exige
expedição
de
cartas
precatórias.
Dificuldades
específicas que justificam o atraso na conclusão da
instrução criminal.
2. Alegação de não ter concorrido para os delitos, sendo
inocente. Questão que somente poderá ser examinada
quando da prolação da sentença, já que necessita da
verificação de provas, o que é impossível de ocorrer por
esta via sumaríssima. Delito grave, que fomenta a
ocorrência de outros crimes (roubo, furto, etc.).
Situação de primariedade (não comprovada),
emprego lícito e residência fixa que não autorizam,
por si só, o afastamento da medida extrema.
Inexistência de flagrante ilegalidade ou abuso,
presentes,
em
princípio,
requisitos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217238-19.2020.8.26.0000 -Voto no 11.689
16
admissibilidade
(artigo
313
do
CPP)
e
de
necessidade (artigo 312 do CPP) da cautelar de
prisão preventiva.
Ordem denegada. (TJ-SP, Relator(a): Alcides Malossi
Junior; Comarca: Valinhos; Órgão julgador: 8a Câmara
de Direito Criminal; Data do julgamento: 02/06/2016;
Data de registro: 07/06/2016)
Portanto, evidenciada a necessidade de manutenção da
segregação cautelar do Paciente, não há que se cogitar de afronta ao devido processo
legal.
No que concerne à alegação de excesso de prazo para a
formação da culpa, o inconformismo da Impetrante não procede.
Segundo entendimento pacífico, o prazo para o término
da instrução criminal não é baseado em meros cálculos aritméticos, sendo possível a
sua dilação desde que haja a devida justificativa. Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO
CONFIGURADO.
HABEAS
CORPUS
DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação concreta
para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na
gravidade concreta do fato, execução cometida em
plena luz do dia, em um local de grande circulação de
pessoas (posto de combustíveis), além de indicativos de
reiteração delitiva, não há que se falar em ilegalidade
a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. 2.
A aferição da razoabilidade da duração do processo
não se efetiva de forma meramente aritmética. Neta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217238-19.2020.8.26.0000 -Voto no 11.689
17
perspectiva, não se verifica ilegalidade quando o
andamento processual encontra-se compatível com as
particularidades da causa, não se tributando, pois, aos
órgãos estatais indevida letargia. 3. Habeas corpus
denegado, com recomendação ao juiz de primeiro grau
para célere instrução e julgamento do feito. (STJ, HC
355.486/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016)
Verifica-se que a adoção do trabalho remoto por ordem
do E. Conselho Superior da Magistratura, diante da pandemia causada pelo
Covid-19, evidentemente afetou o trâmite de diversos processos, ainda mais, como
na hipótese em apreço, que apresenta, a meu ver, uma complexidade maior,
contando com dez réus e diversas testemunhas arroladas, inclusive, como já
destacado.
No entanto, trata-se de evento de força maior, que não
poderia ter sido previsto, evitado ou impedido, sendo certo que não há, portanto,
qualquer desídia do D, Magistrado na condução do feito. Pelo contrário: verifica-se
que os processos estão sendo julgados na medida do possível, apesar de todas as
dificuldades enfrentadas por todos.
Salienta-se, neste ponto, que consta do Provimento
CSM 2545/2020 que “eventual excesso de prazo nas decisões judiciais ou a não
realização de determinados atos judiciais se justificam pela excepcionalidade da
situação crítica envolvendo o risco à saúde pública e dos próprios cidadãos
individualmente considerados, inclusive os encarcerados”.
Assim,
não
vislumbro,
ao
menos
por
ora,
constrangimento ilegal em decorrência do alegado excesso de prazo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217238-19.2020.8.26.0000 -Voto no 11.689
18
Por oportuno, consigna-se a abalizada doutrina de
Guilherme Nucci2, no sentido de que prazo previsto no art. 400, do Código de
Processo Penal é impróprio, e "sempre se deve respeitar o motivo de força maior,
como o excesso de serviço particular em determinada vara ou a complexidade do
feito, a demandar um maior número de diligências, dentre outros aspectos. Em suma,
deve-se analisar caso a caso, a fim de se verificar a concretude de eventual
constrangimento ilegal".
No mais, compulsando os autos, verifico que o Paciente
não se enquadra nas hipóteses de 'grupo de risco' indicadas na Recomendação no 62,
do CNJ, e nada foi trazido aos autos demonstrando que ele esteja em situação de
vulnerabilidade que indique a necessidade de sua imediata colocação em liberdade.
Neste ponto, importante ressaltar que se trata de
recomendação exarada pelo CNJ, que não deve ser adotada de forma coletiva e
indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de
medidas especiais.
Ressalte-se que, por se tratar, exclusivamente, de
recomendações de medidas a serem consideradas pelos juízes com competência para
as fases de conhecimento e execução penal, não há, insisto, ainda que
implicitamente, ordem para imediata colocação de custodiados em liberdade. Não foi
e nem poderia ser diminuída ou retirada competência dos respectivos magistrados
para avaliação individualizada, caso a caso, das pessoas privadas de liberdade em
condições de serem prontamente liberadas, diante de particular situação e da
pandemia de COVID-19. Em outras palavras, não se garantiu, ainda que
abstratamente, direito líquido e certo para imediata colocação em liberdade de todos
os custodiados.
Outrossim, o Plenário do Excelso Supremo
2 Código de Processo Penal Comentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217238-19.2020.8.26.0000 -Voto no 11.689
19
Tribunal Federal deixou de referendar a recomendação do Ministro Marco Aurélio,
nos autos da ADPF no 347/DF, prevalecendo o entendimento explanado no voto
divergente proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, segundo o qual
“referendar a decisão do ministro Marco Aurélio significaria a determinação de
uma megaoperação dos juízes de execução, numa espécie de mutirão carcerário”.
Além disso, sequer foram acostados aos autos
documentos demonstrando que as medidas adotadas pelo respectivo estabelecimento
prisional no atual momento de crise epidemiológica, notadamente em relação àqueles
que pertencem ao chamado 'grupo de risco', sejam insuficientes de modo a justificar a
soltura de todos.
E as circunstâncias de o Paciente eventualmente estar
custodiado em estabelecimento prisional superlotado não o torna, obrigatória e
automaticamente, integrante do chamado “grupo de risco” em caso de contaminação
pela COVID-19 (Novo Coronavírus).
Assim sendo, não se verifica constrangimento ilegal a
ser sanado.
Ante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora